Tribunal: TJES
Processo: 0004621-27.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004621-27.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IVO SOARES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA
PRATICADA EM ÂMBITO DOMÉSTICO.
PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO.
INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE E EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO FORMADO NOS AUTOS.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Preliminar – Violação ao sistema acusatório
:
O Juiz não está vinculado à manifestação do Ministério Público, podendo proferir sentença condenatória, mesmo diante de pleito absolutório do órgão acusador. Inteligência do artigo 385 do Código de Processo Penal.
Preliminar rejeitada.

2.

Mérito
:
O crime de ameaça é formal e se consuma no momento em que a vítima é alcançada pela promessa do mal injusto e grave, cuja caracterização prescinde da produção de qualquer resultado material efetivo.

3.

Nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo no contexto probatório, mormente quando se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e está corroborada por outros elementos de prova a dar-lhe contornos de credibilidade, situação esta que impõe a manutenção da condenação.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004621-27.2019.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IVO SOARES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: HEITOR BRANDAO DORNELES JUNIOR - ES20731, MARINA FABRES BATISTA - ES21269-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
IVO SOARES DE SOUZA,
contra a sentença de fls. 320/326, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, que julgou procedente a denúncia para condenar o apelante pela prática do crime de ameaça, em âmbito doméstico (art. 147, do CP, c/c a Lei 11.340/06), a uma pena privativa de liberdade de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, sendo negada as benesses legais.

DA PRELIMINAR
.

Da violação ao sistema acusatório.

Inicialmente, a defesa suscita preliminar de violação ao sistema acusatório, pois o Ministério Público de 1º Grau, requereu a absolvição do agente, em sede de alegações finais.

Sem razão, contudo.

Ao contrário do que sustenta a defesa, entende-se que o pedido de absolvição, formulado pelo Órgão Ministerial, não vincula a decisão do magistrado, que tem liberdade para decidir, segundo seu livre convencimento, nos termos o que dispõe o artigo 385, do Código de Processo Penal.

Assim, não vislumbrei vício algum na sentença condenatória, mesmo diante do pedido de absolvição pelo Ministério Público.

Isto posto,
REJEITO A PRELIMINAR
suscitada e passo ao exame do mérito recursal.

DO
MÉRITO.

Quanto ao mérito, a defesa requer, como tese única, a absolvição do réu, alegando, para tanto, insuficiência de provas.

Quanto aos fatos, aduz a denúncia, em síntese, que, no dia 12/12/2019, o apelante ameaçou causar mal injusto e grave à vítima, sua ex-companheira, dizendo que mataria não só ela, mas também toda a sua família.

Em que pese o inconformismo do apelante, a pretensão absolutória não prospera.

A materialidade restou comprovada pelo boletim unificado (fls. 18/19) e termo de requerimento de medidas protetivas de (fl. 15) e, ainda, pela prova oral colhida.

A autoria é também incontestável.

O acusado, em que pese a revelia decretada (fl. 310), ao ser ouvido em sede policial (fl. 16), negou de forma veemente ter ameaçado causar mal injusto e grave contra a vítima.

Em contrapartida, a ofendida TAMIRES SEVERINA DA SILVA, ao ser ouvida na delegacia de polícia (fl. 14 e verso), narrou, com detalhes, como se deu a ameaça proferida pelo réu no dia dos fatos. Confira-se:

“[...] QUE CONVIVEU COM IVO POR 7 ANOS E COM ELE POSSUI TRÊS FILHOS (MARIA ALICE DE 03 ANOS, CLARA E SOFIA DE 01); QUE ROMPERAM O RELACIONAMENTO HÁ CERCA DE 4 MESES; QUE IVO É POLICIAL MILITAR E ESTÁ AFASTADO DO SERVIÇO DESDE 2017; QUE IVO LHE PROCURA CONSTANTEMENTE LHE ACUSANDO DE VÁRIAS ACONTECIMENTOS NA VIDA DELE, MESMO ESSES ACONTECIMENTOS NÃO TENDO NENHUMA LIGAÇÃO COM A DECLARANTE;
QUE VIVE RECEBENDO AMEAÇAS POR PARTE DE IVO E POR ISSO REGISTROU OCORRÊNCIA E SOLICITOU MEDIDA PROTETIVA; QUE EM OUTRA OPORTUNIDADE IVO COLOCOU FOGO NA RESID
Ê
NCIA EM QUE MORAVA COM A DECLARANTE; QUE IVO FICOU PRESO POR UM TEMPO E ASSIM QUE FOI SOLTO VOLTOU A LHE AMEAÇAR COM MENSAGENS; QUE HOJE RECEBEU MENSAGENS DE IVO DIZENDO QUE IRIA LHE MATAR E QUE MATARIA TODA A FAM
Í
LIA DA DECLARANTE; QUE IVO DISSE TER COMPRADO UMA PISTOLA COM CARREGADOR ALONGADO E QUE IRIA SOFRER MUITO; QUE DIANTE DAS AMEAÇAS ACIONOU A POL
Í
CIA; QUE ESTAVA NA CASA DE SUA MÃE; QUE OS POLICIAIS CHEGARAM NO LOCAL E VIRAM AS MENSAGENS DE IVO; QUE IVO MANDOU OUTRA MENSAGEM DIZENDO QUE ESTAVA NA CASA EM QUE MORAVAM JUNTOS E QUE ERA PARA IR PARA LÁ, SENÃO LHE MATARIA; QUE FOI COM OS POLICIAIS E ELES PRENDERAM IVO; QUE TEME MUITO QUE IVO CUMPRA SUAS AMEAÇAS; QUE NÃO CHEGOU A SER AGRIDA FISICAMENTE POR IVO; QUE NÃO DESEJA CASA ABRIGO E NEM VISITA TRANQUILIZADORA; QUE DESEJA MEDIDA PROTETIVA; QUE DESEJA REPRESENTAR EM DESFAVOR DE IVO
. [...]”

Em juízo (mídia de fl. 274), a vítima confirmou suas declarações extrajudiciais. Relatou
que já registrou outros boletins de ocorrência em face do acusado
.
D
eclarou q
ue estão separados desde antes destes fatos; que existe uma medida protetiva em vigor atualmente em favor da depoente e em face do acusado
; [...]
que perguntada sobre a ameaça, em que o acusado teria dito que compraria uma arma de fogo, com carregador alongado, respondeu que ele disse isso para lhe pressionar;
[...]
disse que sim; que perguntada se teve medo do que o acusado disse, respondeu que sim, ressaltando que não sabia se ele estava falando a verdade ou mentindo;
[...]
que ficou apreensiva depois que o acusado saiu da cadeia e depois passou
.

Não se pode olvidar do valor probatório da palavra da vítima, especialmente nos delitos cometidos no âmbito doméstico, normalmente praticados na clandestinidade, longe de testemunhas, notadamente quando as declarações se apresentam firmes e coerentes com a dinâmica dos fatos, como se verifica no caso vertente.

Lado outro, corroborando com a palavra da vítima, o teor do histórico do boletim unificado, que restou confirmado em juízo pelo PM FERNANDO FARIA NASCIMENTO (mídia de fl. 274), relatando, inclusive, “
que já atendeu a diversas ocorrências envolvendo o casal; que cientificado do teor da denúncia, e perguntado se recorda dos fatos, respondeu que sim; que todas as ocorrências eram da Lei Maria da Penha, especialmente ameaças
”.

Inequívoco, portanto, que o comportamento do acusado e suas palavras foram capazes de amedrontar a vítima.

Vale ressaltar que o crime de ameaça é formal e consuma-se no momento em que a vítima é alcançada pela promessa do mal injusto e grave, cuja caracterização prescinde da produção de qualquer resultado material efetivo.

Desse modo, comprovado que a promessa de mal injusto feito à vítima lhe causara temor e foi suficiente para abalar o estado psíquico, deve ser mantida a condenação do acusado pelo crime de ameaça narrado na denúncia.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.